Tribunal: TJSP
Processo: 2325087-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU CONSTRIÇÃO DE 10% SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO - PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO E GRATUIDADE - PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE DO VALOR NÃO DEMONSTRADO - BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECUSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.